Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-35.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Se não há recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, de acordo com o § 1o do artigo 110 do CP e Súmula n. 146, do Supremo Tribunal Federal.
2. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tendo por base a pena em concreto, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, do CP.
3. Recurso conhecido. Preliminar de prescrição acolhida para declarar extinta a punibilidade do réu.